Tribunal: TJDFT
Processo: 0716454-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. NECESSIDADE DE MONITOR EXCLUSIVO DURANTE TODO O PERÍODO ESCOLAR. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 208 da Constituição Federal dispõe que: “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.
2. É certo que para a disponibilização de profissional exclusivo destinado ao aluno, exige-se a comprovação da imprescindibilidade do acompanhamento individual para o pleno desempenho funcional das suas habilidades adaptativas.
3. No caso em comento, o estudo do caso realizado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal não indicou a necessidade da estudante ser acompanhada por Monitor ou Educador Social Voluntário, mencionando, ainda, que está sendo fornecido à estudante a inserção em Classe de Integração Inversa, Atendimento Complementar no CEE, Sala de Recursos Generalista e Equipe de Apoio à Aprendizagem e Orientação Educacional.
4. Os elementos existentes indicam que a estudante possui autonomia, não sendo imprescindível o monitor postulado.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.